Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0700001-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DIVINA VITALINA DE JESUS Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto em Plantão da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em 27 de dezembro de 2021, deferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos 0722707-93.2021.8.07.0007, para que a agravante, no prazo de 72 (setenta e duas horas), efetue o pagamento de caução no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Hospital Santa Lúcia, para permitir a realização de procedimento cirúrgico em DIVINA VITALINA DE JESUS, vítima de queda sofrida no estabelecimento comercial, que resultou em fraturas no tornozelo. Pondera a ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela. Alega que as provas estão lastreadas em declarações e documentos produzidos de forma unilateral. Entende serem indispensáveis a dilação probatória e o efetivo contraditório. Argumenta que o prontuário médico não atesta a necessidade de procedimento cirúrgico. Aduz que o valor concedido em sede de tutela antecipada mostra-se incompatível com as estimativas de despesas hospitalares apresentadas. Por fim, ressalta que o custeio da cirurgia por parte da agravante certamente trará prejuízos, ante a possibilidade de irreversibilidade da medida, já que a Sra DIVINA VITALINA é beneficiária de justiça gratuita e a agravante “não terá condições de reaver o valor pago em razão da própria condição declinada pela Agravada”, no caso de insucesso da demanda. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo. É o relatório. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que estabelece em seu art.3o que a competência do desembargador plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante nos crimes de competência originária do Tribunal e outras medidas urgentes, a seu critério, as quais não possam aguardar o dia ou horário regular do expediente forense. A decisão que conferiu a tutela de urgência está fundamentada. Confira: Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil cabe ao juiz deferir a tutela de urgência, entre elas a antecipação de tutela, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano; ambos encontram-se presentes na situação em apreço. Quanto à probabilidade do direito, de acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, ser preferidos a outros bens de somenos importância. A enfermidade de que sucumbe a autora encontra-se plenamente comprovada na petição inicial, restando patente a caracterização do perigo de dano, fazendo-se a internação e a cirurgia intentadas o meio capaz de salvaguardar a saúde da postulante. Cabe salientar, que se trata de relação de consumo, a qual a parte requerida ao prestar seus serviços, faltou com os deveres inerentes à segurança e proteção, de forma que, diante de uma goteira deixada no estabelecimento comercial, causou danos à integridade física da requerente, a qual veio a quebrar o tornozelo em razão da queda que sofreu dentro do local de prestação de consumo (ID – 112103674) Inconteste o fato de que a agravada sofreu acidente no interior do estabelecimento comercial, que levou à quebra do tornozelo. As provas dos autos indicam que a queda da Sra DIVINA VITALINA ocorreu devido ao piso molhado, oriundo de goteira no teto. Os indícios da falha na prestação do serviço são sólidos e a responsabilidade do supermercado, no primeiro momento, mostra-se evidente. O Código de Defesa do Consumidor regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no art. 5o, XXXII, da Constituição Federal. O artigo 14 do Diploma Legal estabelece que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. É a Teoria do Risco da Atividade Negocial. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. Assim dispõe o artigo mencionado: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. A falha no serviço em razão de o piso estar molhado criou condições inadequadas à regular utilização do espaço destinado a clientes/consumidores e nada há nos autos que indique que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que atrai, em análise perfunctória, a responsabilidade objetiva do agravante e o dever de reparar os danos. A urgência também está caracterizada. Os laudos de ids 112090878, pág 4, 112077313 e 112077315 atestam a fratura e o relatório médico no id 112077312 indica o tratamento cirúrgico. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes. O valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado pela Magistrada a título de caução para o custeio do procedimento cirúrgico não é arbitrário. Como esclarecido na petição de id – 112090875, o valor de R$7.724,39 (sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) corresponde apenas à caução inicial que, somada aos honorários do médico ortopedista, equipara-se ao valor estimado pelo Hospital Santa Lucia (ID - 112102022). De igual modo, ambos os orçamentos advertem para a existência de despesas que ainda não foram incluídas, como honorários de médico anestesista, equipe multidisciplinar, exames e outros. O valor arbitrado pela sentenciante mostra-se razoável. Por fim, em relação ao §3o do artigo 300 do CPC, o argumento de que a agravante “sofrerá prejuízo financeiro, bem como não terá como reaver o valor pago”, verifico que os efeitos da medida não são irreversíveis. É possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência do pedido da autora. Os valores gastos com os procedimentos médicos poderão ser cobrados da parte contrária. A pressuposição da agravante acerca da impossibilidade econômica da agravada em eventualmente ressarcir os custos do tratamento, pelo simples fato de esta ser beneficiária da justiça gratuita, não é suficiente para caracterizar o requisito negativo previsto no §3o do artigo 300 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CASOS DE EMERGÊNCIA. RISCO DE VIDA DO PACIENTE. LEI 9.656/1998. SÚMULA 302 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO ANTECIPATÓRIA MANTIDA. 1. A Lei 9.656/1998 dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. Já a Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça assevera ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Sob estes prismas, devem ser interpretadas as limitações da Resolução 13 do Conselho Suplementar de Saúde acerca a cobertura de internação durante o período de carência. 2. A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, caracterizada a emergência da internação do segurado, presentes se fazem os requisitos da medida, uma vez que a recusa da cobertura não se mostra razoável diante do risco de vida. 3. A pressuposição de inexistência patrimonial para ressarcir eventual reversibilidade da tutela de urgência não é decorrência lógica da alegação de hipossuficiência financeira, pois, nada impede que exista patrimônio passível de liquidação para o adimplemento de eventual débito ou mesmo que a situação financeira se modifique posteriormente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1352987, 07120805120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Indefiro o pedido. I. Brasília, 1o de janeiro de 2022. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista